Tribunal: TJPA
Processo: 0036654-77.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036654-77.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MOISES OLIVEIRA DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PLEITO INDENIZATÓRIO. DISPAROS DE ARMA DE FOGO DE POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO DURANTE PERSEGUIÇÃO. LESÃO PULMONAR NO AUTOR. OMISSÃO DE SOCORRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO DO PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA OU DE REDUÇÃO DO
QUANTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
O cerne dos autos gira em torno da responsabilidade civil do Estado do Pará diante da morte de pessoa vítima de disparos de arma de fogo efetuados por policial militar em serviço.

2 –
A sentença condenou o Estado do Pará ao pagamento ao pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, além de condenar em honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

3 –
O pleito do recurso é fundado na afirmação de que inexiste responsabilidade civil do Estado no caso, que o
quantum
foi fixado sem observância do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

4 –
Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação de Indenização ajuizada por Moisés Oliveira da Conceição.

A inicial narra que o autor, no dia 30 de maio de 2009, estava sentado próximo a residência de seus familiares, momento em que foi surpreendido com a perseguição da polícia contra um indivíduo armado. Relatou que o indivíduo fez uma adolescente de refém e que, durante a perseguição, o autor foi baleado por um policial militar, não recebendo qualquer auxílio ou primeiros socorros por parte dos agentes públicos.

Narrou que os projéteis atingiram seu pulmão e que, depois do incidente, passou a apresentar restrições ao realizar esforços físicos, o que lhe impediu de trabalhar.

Requereu indenização por danos morais no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e honorários advocatícios de sucumbência no valor de 20% (vinte por cento).

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando o Estado do Pará ao pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, além de condenar em honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O Estado do Pará interpôs a presente Apelação Cível, afirmando a inexistência de responsabilidade civil, considerando que o policial agiu em estrito cumprimento do dever legal. Requer o afastamento da condenação de indenização por dano moral e afirma excesso no valor arbitrado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, é importante salientar que a Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, dispôs que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Deve-se considerar que a determinação de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano.

Importante a lição de
Felipe Peixoto Braga Netto, em sua obra Manual de Responsabilidade Civil do Estado, à luz da jurisprudência do STF e do STJ e da teoria dos direitos fundamentais, 3ª ed., p. 191:

“
Nem sempre é fácil distinguir a omissão que causa responsabilidade civil do Estado daquela que não os responsabiliza. A questão envolve múltiplos fatores, como o nexo causal, as circunstâncias de fato, a natureza do dano, e a própria configuração da omissão. Quanto mais genérica esta for, mais difícil será responsabilizar o Estado por ela. Será difícil, no atual estado jurisprudencial, responsabilizar o Estado por todos os assaltos ocorridos no país. Porém, se alguém é assaltado em frente a uma delegacia de polícia, estando patente a inação estatal, é possível que o dever de indenizar se faça presente. Quanto mais específica for a omissão, diante do dever de agir, concreto e palpável, que se impõe ao Estado, mais claro será o seu dever não cumprido. (grifei)
”

Dito isto,
o Apelante é responsável pelos danos que causar aos particulares quando no exercício de suas atividades, independente de dolo ou culpa de seus agentes.

Conforme se depreende dos autos, resta incontroverso o nexo de causalidade existente entre a conduta e o dano, sendo devida a indenização ao ora requerente.

Não obstante a atuação policial tenha ocorrido de forma legal, a empreitada culminou no baleamento do Autor durante o ocorrido, sendo que nenhum dos agentes policiais adotou qualquer providência de socorro com a pessoa atingida, visto que o disparo poderia ter resultado no evento morte, já que afetou o pulmão direito do Apelado.

Sendo assim, resta incontroverso que os policiais não atuaram no cumprimento do dever legal, ao deixarem de promover a proteção do cidadão que também foi prejudicado durante a atuação policial e sem ter envolvimento com a situação, estando caracterizada a conduta comissiva, o nexo de causalidade e os danos sofridos pelo Apelado, os quais devem ser reparados.

Além do que,
não é desconhecido que, a reparação do dano moral, atinge o plano constitucional, no artigo 5º, incisos V e X e a Lei Civil, em seus artigos 186 e 927, exigindo do Julgador o seu bom senso prático, ao considerar o caso concreto, pautando-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de se chegar a um valor justo ao ressarcimento.

Assim, o Magistrado, baseando-se nas condições do ofensor, do ofendido e no bem jurídico afetado, bem como a intensidade e duração do sofrimento é que o ressarcimento da lesão ao âmbito moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento sem causa da vítima.

De mais a mais, o
Superior Tribunal De Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral: compensatória e condenatória. Senão vejamos o julgado da Ministra Nancy Andrighi:

" ...a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar de sua
ratio essendi
compensatória, e, assim, causar enriquecimento indevido à parte.

É preciso que o prejuízo da vítima seja aquilatado numa visão solidária da dor sofrida, para que a indenização se aproxime o máximo possível do justo. "(Resp nº 318379-MG, Terceira Turma, DJ de 04/02/2002)”

Dito isso, consideradas as peculiaridades do caso concreto e o princípio da proporcionalidade, entendo que deve ser mantido o valor da condenação a título de danos morais. A seguir colaciono jurisprudências de casos análogos que tiveram a condenação em danos morais fixada no mesmo patamar da sentença proferida pelo Juízo singular:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE FILHO POR DISPARO DE ARMA DE FOGO POR POLICIAL MILITAR Em SERVIÇO. ABALO MATERIAL E MORAL. CARACTERIZADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE ESTATAL.CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOAVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO PELO IPCA-E NA FORMA DO JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL DO RE n.º 870.947 E JUROS DE MORA A PARTIR DO ARBITRAMENTO NA FORMA DO ART. 1.º-F DA LEI N.º 9.494/97, COM REDAÇÃO DA LEI N.º 11.960/2009. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 - In casu a sentença não merece reparos em relação a fixação da existência de responsabilidade objetiva do ente estatal apelante, na forma do art. 37, § 6.º, da CF, face o disparo de arma de fogo que ocasionou a morte da vítima, abordada por equívoco de policial militar, assim como no concernente ao abalo moral e material ocasionado ao

apelado em decorrência do fato, ensejando o dever de indenizar o abalo suportado; 2 - A fixação da indenização pelo abalo moral suportado na importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a partir da data da fixação na sentença, e de danos matérias correspondentes a 1/3 do

salário mínimo até a data em que a vítima atingiria 65 anos de idade, é proporcional e razoável, pois, na realidade, a lesão sofrida pela perda de um filho é irreparável, mas o valor arbitrado busca amenizar a dor da vítima e cumprir o caráter pedagógico e social da medida de exigir mais cautela do infrator, adotando novas práticas para evitar eventos lesivos dessa natureza, sendo, portanto, suficiente para que o procedimento de abordagem seja revisto, tendo em vista que não houve insurgência recursal do apelado para a majoração do valor fixado; 3 - Adequação do dispositivo da sentença para que em relação em relação aos danos morais a correção monetária seja a partir da data do arbitramento e pelo INPC (Súmula n.º 362/STJ), e os juros de mora, a contar da data do evento danoso ocorrido no ano de 2006 (Súmula n.º 54/STJ), observando o estabelecido no julgamento RE n.º 870.947 e do REsp. n.º 1.495.146/MG (Tema 905); 4 - Apelação conhecida e

improvida, à unanimidade, mas ex ofício adequados os parâmetros dos cálculos de correção e juros de mora por se tratar de matéria de ordem pública.” (TJ-PA - AC: 00012280420098140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento 21/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A preliminar de nulidade processual não prospera, já que, o indeferimento de produção de provas não implica em cerceamento de defesa quando o processo contiver as provas necessárias para a formação de convencimento do julgador. 2. Estando demonstrado na ocorrência do disparo acidental da arma de fogo o dano, culpa do agente e o nexo de causalidade, deve ser reconhecida a responsabilidade civil com o consequente dever de indenizar na forma dos artigos 186 e 927 do CC-02. 3. Em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e considerando a extensão do dano, a culpabilidade do agente e a capacidade econômica das partes, deve ser reduzido o quantum indenizatório de danos morais para o valor R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 4. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido. (TJ-PA - APL: 00008229420078140063 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 24/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016)

Deste modo, verifica-se devida e adequada a condenação em favor da parte autora, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 29/04/2024